Tribunal: STF
Processo: ARE 1414846
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO NEGADA À ÉPOCA EM RAZÃO DE CONCEITO MORAL DESFAVORÁVEL. REQUISITO LEGAL NÃO SATISFEITO. TESE FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, QUANDO DO JULGAMENTO DO IAC N. 0002060-28.2017.8.24.0091. TEMA N. 7. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO PROFERIDA PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO PARA NEGAR O ACESSO AO MILITAR QUE BUSCA PROMOÇÃO AO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR EM CASO DE ABSOLVIÇÃO AO FINAL DO PROCESSO SANCIONADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa à tese de violação da presunção de inocência fixada no Tema 22 desta Corte.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 10-11):



    “(...) equivocou-se o acórdão ao afirmar que o motivo do rebaixamento não foi a mera instauração do Conselho de Justificação, mas sim a suposta violação dos princípios militares. Basta verificar as atas das reuniões da CPO, que mencionam expressamente a instauração do CJ e as acusações lá apuradas. Esse foi o objeto da discussão entre os membros da CPO e o que causou o rebaixamento da nota: 



    (…)



    Ao elaborar parecer para justificar o indeferimento do pedido administrativo de promoção em ressarcimento apresentado pelo autor, o parecerista também confirma que foram as acusações feitas contra o oficial no CJ nº 3 (até então meras suposições, sequer confirmadas) que levaram a comissão a concluir que teria ele violado os princípios basilares e ferido a ética profissional exigida.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 12, p. 4-8):



    “No caso em apreço, busca o autor o reconhecimento de preterição de promoção ao posto de Capitão Capelão da Polícia Militar de Santa Catarina, a contar da data de 05 de maio de 2019. Por conseguinte, postula a condenação do réu ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da preterição promocional e reclassificação no Almanaque da carreira. 



    A promoção dos Oficiais Militares do Estado de Santa Catarina é regulada pela Lei Estadual 6.215, de 10 de fevereiro 1983. Sobre os critérios em cada um dos postos hierárquicos, observa-se: 



    (…)



    Especificamente em relação aos Oficiais Capelães, a Lei Complementar Estadual 417, de 30 de julho de 2008, estabelece em seu artigo 3º o seguinte: 



    "Art. 3º O ingresso no Quadro de Oficiais Capelães - QOCpPM se dará no posto de 2º Tenente Capelão, e terá progressão na carreira limitada ao posto de Tenente-Coronel Capelão, uma vez cumpridos os requisitos previstos na Lei de Promoção de Oficiais, processando-se as respectivas promoções pelo critério de merecimento." (Grifou-se). 



    Nesse aspecto, vale mencionar o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Incidente de Assunção de Competência (TEMA 07-IAC), que definiu ser válida a exigência de conceito moral favorável na promoção do Quadro Especial de Praças e do Quadro de Oficiais. Veja-se: 



    "Inexistindo, na Lei Complementar Estadual n. 318/06, comando no sentido de que se considere o "conceito moral desfavorável" como óbice à promoção de policial militar que busca a ascensão pelo Quadro Geral, não se pode invocá-lo validamente para tal fim. Entretanto, o requisito "conceito moral" não é vedado à promoção dos oficiais, tampouco o "conceito favorável" na promoção de praças pelo Quadro Especial, sendo possível a avocação da decisão pelo Comandante-Geral da Corporação, cuja análise se sobrepõe às realizadas por militares de escalões inferiores" (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 0002060-28.2017.8.24.0091, da Capital, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27- 02-2019. Grifou-se). 



    Assim, conclui-se que o conceito moral favorável é um dos requisitos indispensáveis para o reconhecimento da promoção almejada pelo autor. 



    De outro vértice, não é demais rememorar que o Poder Judiciário somente faz revisão de legalidade dos atos administrativos e não pode se imiscuir no seu mérito, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Percebe-se da leitura dos dispositivos supracitados que a lei não trouxe balizas objetivas acerca do que seria o "conceito moral favorável", de modo que é ampla a discricionariedade da autoridade competente na avaliação do comportamento do militar. 



    (…)



    No caso dos autos, contudo, não há falar em preterição, pois o autor foi punido por parcela dos fatos narrados no libelo acusatório do Processo CJ 3/PMSC/2019 (Evento 1, Doc. 18/19). Ou seja, não foi demonstrada sua inocência pela prática das transgressões disciplinares apuradas naquele feito. Dessa forma, correta a decisão do Comando da Polícia Militar que indeferiu o pleito autoral na seara administrativa. 



    A par desse cenário, conclui-se que não houve a preterição de promoção alegada pelo autor e, por conseguinte, a análise dos pedidos de ressarcimento das diferenças salariais e atualização do almanaque ficou prejudicada.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO GARANTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PELO CANDIDATO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise de norma infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.115.672-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Promoção por merecimento. Critérios. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.” (RE 1.123.950-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Ademais, em relação ao Tema 22 da repercussão geral, cujo processo piloto é o RE 560.900, observa-se que os casos são dissímeis entre si, porquanto a hipótese de incidência do referido tema abrange restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal, diversamente da situação narrada nos presentes autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente